Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO NOVO DELITO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. PRISÃO DO SENTENCIADO POR OUTRO MOTIVO. CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reincidência é causa de interrupção da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso VI, do Código Penal, considerando-se como marco interruptivo a data da prática do novo delito. Todavia, apenas com o trânsito em julgado da nova condenação é que se reconhece a configuração da causa interruptiva, em prestígio ao princípio da presunção de não culpabilidade.
2. A prisão do sentenciado por outro motivo suspende o prazo da prescrição da pretensão executória, que não volta a correr enquanto o sentenciado permanecer encarcerado.
3. Considerando que o prazo da prescrição da pretensão executória foi interrompido em 08 de novembro de 2018, iniciando nova contagem, e que em 19 de janeiro de 2020 o recorrido foi preso em razão de outro fato delituoso, situação que gera a suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal, verifica-se que não restou configurada a prescrição da pretensão executória.
4. Recurso de agravo conhecido e provido para revogar a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória.